Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar (ID 31888287), interposto por DAVID RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA em favor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ante decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, na ação de obrigação de fazer cumulada com antecipação de tutela, processo número 0700496-41.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido da parte para a realização de cirurgia, nos termos a seguir aduzidos (ID 112564791): O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade a tempo a hora. Bem por isso, não admite o compartilhamento com outros institutos do procedimento ordinário, como por exemplo, a tutela provisória. O pedido de tutela de urgência (cautelar/antecipada) nestes Juizados - que de excepcional torna-se a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de recursos, reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo. Ao Juiz do Juizado cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei, atendendo os critérios contidos no seu artigo segundo. Preservando a integridade do procedimento, o Juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Outro não é o entendimento de Demócrito Ramos Reinaldo Filho, profundo conhecedor destes juizados e integrante da 2a. Turma do I Colégio Recursal de Pernambuco: A lei que instituiu os Juizados Especiais Cíveis, como órgãos do Poder Judiciário (da Justiça Ordinária), disciplinou o processo e o procedimento que dirigem sua atuação, só prevendo um tipo de procedimento o sumaríssimo. Tem, pois, esse órgão jurisdicional mais essa característica como marca da sua especialidade. Isso significa que, uma vez acolhido o Juizado Especial para demanda, as partes não poderão utilizar-se, ao longo da tramitação do processo, de medidas ou institutos típicos do procedimento ordinário ou qualquer outro disciplinado no Código de Processo Civil, já excluídos de antemão, por não haver previsão legal para a sua adoção (a lei especial não adotou o Código de Processo Civil ou qualquer outro texto processual como fonte subsidiária). Admitir o contrário seria tolerar a existência de um procedimento miscigenado pela reunião de institutos sem nenhuma tendência combinatória. Nesse sentido é que entendemos não ter lugar, dentro do procedimento sumaríssimo, o pedido de tutela antecipada previsto no art. 273 do estatuto processual civil. (Juizados especiais cíveis: comentários à Lei 9.099/95. 2a edição; São Paulo: Saraiva, 1999; páginas 123 e 124). Concebido para concretizar os princípios da economia processual e da celeridade, referido dispositivo trouxe significativos benefícios ao sistema, conferindo-lhe maior agilidade na exata medida em que evitou a autuação e a juntada de documentação para permitir maior rapidez à expedição dos mandados citatórios. Saliente-se que, por ocasião da distribuição, a parte autora é intimada a apresentar toda a documentação na audiência de conciliação. O pedido de tutela provisória , porém, impõe desobediência explícita a esse preceito regimentalmente imposto, pois exige (a) recebimento de documentação, (b) autuação do feito, (c) despacho inicial autorizando ou não a medida, (d) trâmites burocráticos em caso de autorização da medida. Note-se que esse desvirtuamento não pode ser examinado sob a perspectiva de uma única medida provisória. O que há de ser levado em conta pelo Juiz imbuído pelo espírito processual que se pratica nos Juizados é o impacto do processamento de todos os pedidos no andamento de todas as causas, de todos os feitos. Ainda que se acredite na excepcionalidade da situação a justificar a concessão, essa excepcionalidade só se revela perante o magistrado. Para a parte e seu patrono - como testemunhado pelos juízes que atuam em outras esferas cíveis - mostra-se difícil traçar as linhas que condicionam a medida, haja vista o número sempre crescente de pedidos desprovidos dos requisitos hábeis a provê-la. A opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei dos Juizados Especiais, cabe exclusivamente à parte autora. Esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos Juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante a Justiça Tradicional. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência (cautelar/antecipada). Intime-se. Após, cite-se e intime-se a parte requerida. Feito, aguarde-se a realização da sessão de conciliação designada. Observa-se, ainda, na origem, despacho do juízo plantonista de 1a instância (ID 112508749), nos seguintes termos: Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo disposto pelo artigo 119 do Provimento Geral, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em se tratando de plantão noturno, a competência do Juízo plantonista é ainda mais restrita, de modo que apenas serão apreciadas as medidas urgentíssimas, consideradas aquelas em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário de 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados. Na espécie, não consta dos autos que a intervenção cirúrgica, embora urgente, deva ser realizada antes das 12h do dia 11/01/2022, de modo que não vislumbro a atração da competência excepcional deste juízo plantonista. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. É o breve relatório. DECIDO. Muito embora o Agravante pretenda exercitar o juízo plantonista da 2a instância, não se trata a hipótese de apreciação pelo juízo plantonista, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 2.147 de 21 de dezembro de 2021, tendo em vista que o objeto do presente agravo de instrumento, muito embora remonte à urgência, não aponta situação de extrema excepcionalidade, a teor do laudo constante no ID 112508759, de onde não se extrai situação de iminência de morte, muito embora se remonte à urgência. Diante do exposto, encaminhe-se para a distribuição regular perante o Juízo natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2022. Desembargador Roberto Freitas Filho Plantonista